Tribunal: CARF
Processo: 10768.720522/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.720522/2007-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.594 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
GARILDO DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HIPÓTESES DE ISENÇÃO.
As hipóteses de isenção do imposto de renda pessoa física são aquelas descritas
na Lei 7.713/88.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
A declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, em todos os seus efeitos. A falta de
inclusão de rendimentos recebidos na declaração retificadora caracteriza
omissão, independentemente do conteúdo da declaração original.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 13-25.781,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.720522/2007-98
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.594 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.720522/2007-98

Janeiro II (RJ) DRJ/RJ2 (e-fls. 27/31) que manteve integralmente a notificação de lançamento no
2004/607445007862023 (e-fls. 5/7).
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
Cientificado, o impugnante insurgiu-se contra o lançamento, focando
primordialmente o inciso III do art 1° da Lei 8.852/94, o qual, segundo alega, enumera
hipóteses que excluiriam rendimentos do campo de incidência do imposto de renda
sobre a pessoa física e, assim, a Secretaria da Receita Federal deveria rever o
lançamento.
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
O Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, define no artigo 43 o imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
A Lei 7.713/88, em seu art 30, § 10, dispõe que o imposto incidirá sobre o
rendimento bruto, sem qualquer dedução, sobre todo o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos (renda), os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, ressalvadas as
disposições dos artigos 9° a 14 desta mesma Lei.
Ademais, o § 4° do art 3° da Lei 7.713/88 define que a tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o
beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Todavia, normas legais determinam a exclusão do rendimento bruto, para fins
de incidência do imposto de renda da pessoa fisica, por serem isentos ou não
tributáveis.
Estas exclusões estão elencadas no artigo 39 do Decreto n° 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda).
A Lei 8.852/94 dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, §
1°, da Constituição Federal, além de dar outras providências, mas não contempla em
seu artigo 1°, III, hipóteses de isenção ou de não incidência do imposto de renda da
pessoa física.
O artigo 1° da Lei 8.852/94 define meramente aquilo que seja vencimento
básico, vencimentos e remuneração para aplicação dos seus dispositivos. Com efeito,
não outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência de imposto, mesmo
porque, lei que concede isenção deve ser específica, nos termos do § 6° do artigo 150
da CF/88, ou seja, deve tratar exclusivamente da matéria isentiva ou de determinada
espécie tributária.
As alíneas de "a" até "r" no inciso III do art 1° da Lei 8.852/94 são exclusões do
conceito de remuneração, mas não são hipóteses de isenção ou não incidência de
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.594 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.720522/2007-98

imposto de renda da pessoa física, em outras palavras, não determinam sua exclusão
do rendimento bruto para fins de não incidência do imposto sobre a pessoa física, mas
sim, repita-se, de sua exclusão do conceito de remuneração para os objetivos da Lei
8.852/94.
(...)
No mesmo sentido dessa decisão, a Superintendência Regional da Receita
Federal da 7a Região Fiscal proferiu solução de consulta formulada pelo SIND-
JUSTIÇA - Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
acerca da tributação das parcelas referentes ao abono natalino (13.° salário), ao abono
de 1/3 das férias e ao adicional por tempo de serviço, face ao artigo 1.0 da Lei n.°
8.852/1994, da qual transcrevo parte dos fundamentos:
(...)
Por fim, esclareça-se que houve a apresentação de declaração retificadora na
qual a fiscalização constatou omissão de rendimentos. Dessa forma, havendo previsão
legal para que seja efetuado o lançamento nos casos de falta de declaração ou de
declaração inexata (art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto 3.000 de 26/03/1999 —RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do CTN), deve ser
mantido o lançamento.
(...)
Em face do exposto, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
impugnação.
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 34/35), o recorrente, basicamente,
discorda da decisão de piso e pede para reconsiderar a sua contestação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em Julgamento
As matérias em julgamento no presente Recurso Voluntário é a omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 17.187,00.
Mérito
O recorrente em sua defesa alega, que alterou os rendimentos tributáveis sem
querer obter vantagem alguma, pois a fonte pagadora não teria informado as exclusões destes
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.594 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.720522/2007-98

valores no informe de rendimentos. Fundamenta seu pedido nas Lei 7.713/88 e 8.852/94. Ao fim
solicita o cancelamento do débito fiscal.
Bem, podemos concluir que o ponto de discordância da presente lide é quanto à
incidência ou não de imposto de renda pessoa física sobre adicional de tempo de serviço e
gratificação de atividade de risco (e-fls. 41/46), percebidos pelo interessado ao longo do ano-
calendário 2003.
A matriz legislativa acerca da referida matéria está insculpida no artigo 43 da Lei
5.172/66, in verbis:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica:54
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
Da leitura do artigo transcrito, podemos extrair, de importância a este caso
concreto, que o fato gerador do imposto de renda ocorre com a aquisição da disponibilidade
econômica de renda ou de proventos de qualquer natureza e a sua incidência independe da
denominação atribuída àquela receita ou rendimento.
Noutro giro, temos o artigo 175 do CTN, que elenca como excludentes do crédito
tributário a isenção e a anistia, in verbis:
Art. 175. Excluem o crédito tributário:
I – a isenção;
II – a anistia.
Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das
obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou
dela consequente.
Sendo certo que a isenção sempre decorre de lei que determine suas condições;
requisitos; tributos a qual se aplica; e o prazo de sua duração, se for o caso. Tudo constando do
artigo 176 do mesmo diploma legal
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.594 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.720522/2007-98

Dentro do nosso ordenamento jurídico temos a Lei 7.713/88 que, em seu artigo 6o,
enumera as hipóteses de isenção do imposto de renda pessoa física:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
I - a alimentação, o transporte e os uniformes ou vestimentas especiais de trabalho,
fornecidos gratuitamente pelo empregador a seus empregados, ou a diferença entre o
preço cobrado e o valor de mercado;
II - as diárias destinadas, exclusivamente, ao pagamento de despesas de alimentação e
pousada, por serviço eventual realizado em município diferente do da sede de trabalho;
III - o valor locativo do prédio construído, quando ocupado por seu proprietário ou
cedido gratuitamente para uso do cônjuge ou de parentes de primeiro grau;
IV - as indenizações por acidentes de trabalho;
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço;
VI - o montante dos depósitos, juros, correção monetária e quotas-partes creditados em
contas individuais pelo Programa de Integração Social e pelo Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público;
VII - os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de morte ou
invalidez permanente do participante. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
VIII - as contribuições pagas pelos empregadores relativas a programas de previdência
privada em favor de seus empregados e dirigentes;
IX - os valores resgatados dos Planos de Poupança e Investimento - PAIT, de que trata o
Decreto-Lei no 2.292, de 21 de novembro de 1986, relativamente à parcela
correspondente às contribuições efetuadas pelo participante;
X - as contribuições empresariais a Plano de Poupança e Investimento - PAIT, a que se
refere o art. 5o, § 2o, do Decreto-Lei no 2.292, de 21 de novembro de 1986;
XI - o pecúlio recebido pelos aposentados que voltam a trabalhar em atividade sujeita ao
regime previdenciário, quando dela se afastarem, e pelos trabalhadores que ingressarem
nesse regime após completarem sessenta anos de idade, pago pelo Instituto Nacional de
Previdência Social ao segurado ou a seus dependentes, após sua morte, nos termos do
art. 1o da Lei no 6.243, de 24 de setembro de 1975;
XII - as pensões e os proventos concedidos de acordo com os Decretos-Leis, nos 8.794 e
8.795, de 23 de janeiro de 1946, e Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, e art. 30 da Lei
no 4.242, de 17 de julho de 1963, em decorrência de reforma ou falecimento de ex-
combatente da Força Expedicionária Brasileira;
XIII - capital das apólices de seguro ou pecúlio pago por morte do segurado, bem como
os prêmios de seguro restituídos em qualquer caso, inclusive no de renúncia do
contrato;
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-001.594 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.720522/2007-98

irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015)
XV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, de transferência para a
reserva remunerada ou de reforma pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno ou por entidade de previdência privada, a partir do mês em que o contribuinte
completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, sem prejuízo da parcela isenta prevista na
tabela de incidência mensal do imposto, até o valor de:
(...)
XVI - o valor dos bens adquiridos por doação ou herança;
XVII - os valores decorrentes de aumento de capital:
a) mediante a incorporação de reservas ou lucros que tenham sido tributados na forma
do art. 36 desta Lei;
b) efetuado com observância do disposto no art. 63 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, relativamente aos lucros apurados em períodos-base encerrados
anteriormente à vigência desta Lei;
XVIII - a correção monetária de investimentos, calculada aos mesmos índices
aprovados para os Bônus do Tesouro Nacional - BTN, e desde que seu pagamento ou
crédito ocorra em intervalos não inferiores a trinta dias; (Redação dada pela Lei no
7.799, de 1989)
XIX - a diferença entre o valor de aplicação e o de resgate de quotas de fundos de
aplicações de curto prazo;
XX - ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção
do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro,
sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte.
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541,
de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
XXII - os valores pagos em espécie pelos Estados, Distrito Federal e Municípios,
relativos ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS e ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, no âmbito de
programas de concessão de crédito voltados ao estímulo à solicitação de documento
fiscal na aquisição de mercadorias e serviços. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009).
XXIII - o valor recebido a título de vale-cultura. (Incluído pela Lei no 12.761, de 2012)
Parágrafo único. O disposto no inciso XXII do caput deste artigo não se aplica aos
prêmios recebidos por meio de sorteios, em espécie, bens ou serviços, no âmbito dos
referidos programas. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009)
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-001.594 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.720522/2007-98

O rol contido neste artigo é exaustivo, não comportando outras situações além
daquelas ali descritas.
Como se pode ver, os anuênios e a gratificação de risco não estão entre as
hipóteses de isenção e, portanto, estão sujeitas a incidência do IRPF.
Como já bem observado pela Relatoria de piso, o contribuinte equivocou-se ao
interpretar que a Lei 8.852/94 contemplava hipóteses de isenção tributária. Na verdade o seu
artigo 1o, trata apenas de estabelecer distinções conceituais acerca de vencimento básico,
vencimentos e remuneração, por esse motivo, a sua fonte pagadora, de forma acertada, não
excluiu aqueles valores dos rendimentos tributários.
Acrescentamos, ainda, que a apresentação da declaração retificadora substituiu
integralmente a anterior, sendo claro que ao deixar de incluir rendimentos tributáveis recebidos,
caracterizou omissão passível de lançamento pelo Fisco. Veja-se o inciso I, do artigo 54, da IN
RFB no 15/2001, legislação tributária vigente à época da ocorrência dos fatos:
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
Art. 54. O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual pode
retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de nova declaração,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida neste artigo:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente;
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital